Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-73.2023.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto duplamente qualificado (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), na forma tentada. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Reconhecimento das qualificadoras. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da duplicidade de

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto duplamente qualificado (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), na forma tentada. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Reconhecimento das qualificadoras. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da duplicidade de qualificadores. 5. Fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direitos ou concessão do sursis. Recurso parcialmente provido.